Tribunal: STF
Processo: RE 551129
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO NÃO 
   CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. PONTO FACULTATIVO. SERVIÇOS 
   ESSENCIAIS. FUNCIONAMENTO. CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL. NEGADO 
   PROVIMENTO AO RECURSO.
I - Eventual ponto facultativo 
   determinado pelo Juiz Diretor do Foro, mantidos em funcionamento 
   normal os serviços essenciais, dentre os quais o de protocolo, 
   não implica a postergação do início da contagem do prazo 
   recursal.
II - Recurso extraordinário a que se nega provimento.